Tribunal: STF
Processo: SL 1639
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Propositura pela Câmara Municipal de Arapiraca/AL representada por seu “Presidente”.  Ilegitimidade ativa. Incidente manejado pelos Municípios autores do processo originário. Inadmissibilidade. Precedentes. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade por não consubstanciar sucedâneo recursal. Interpretação regimental. Matéria internas corporis. Negativa de seguimento.
 1.	Imperioso destacar que a Câmara Municipal de Arapiraca/AL, parte autora, ajuizou esta suspensão de liminar representada por seu “Presidente”, Thiago Severino Lopes dos Santos, quando, segundo consta dos autos, referido Vereador, por decisão judicial, não está legitimado a exercer tal cargo da Mesa Diretora do Poder Legislativo local.
 2.	Mostra-se evidente, pois, que, a despeito da qualificação contida na inicial, o  real autor da presente suspensão de liminar é Thiago Severino Lopes dos Santos, Vereador de Arapiraca/AL, e não a Câmara Municipal local, motivo pelo qual necessário reconhecer, de plano, sua ilegitimidade ativa ad causam, enquanto pessoa física não assimilável às hipóteses legais e excepcionais admitidas pela jurisprudência desta Casa.
 3.	A adequada interpretação dos dispositivos legais componentes do microssistema da contracautela leva à compreensão de que inadmissível a utilização, pelo autor do processo principal, do incidente suspensivo.
 4.	A jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o manejo do instrumento de contracautela com finalidade de obter liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou de restaurar os efeitos de decisum deferitório posteriormente reformado, revogado ou sustado. Nessa trilha, inadmissível, por não consubstanciar sucedâneo recursal, a suspensão que veicule pedido de concessão de efeito ativo.
 5.	A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Arapiraca/AL ajuizaram diversas ações, perante o Poder Judiciário alagoano, com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 
 6.	Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 
 7.	Em atenção ao princípio constitucional da separação de poderes (CF, art. 2º), este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência estável, íntegra e coesa a respeito da inadmissibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle da interpretação do sentido e do alcance de normas regimentais das Casas Legislativas. Somente em situações nas quais identificada violação direta das normas constitucionais, é possível a intervenção jurisdicional nas atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo. 
 8.	A interpretação do regimento interno da Câmara Legislativa de Arapiraca/AL compete, portanto, aos vereadores eleitos e integrantes daquela Casa do povo arapiraquense.  O cumprimento das normas regimentais deve ser aferido pelos próprios parlamentares. A regularidade de suas deliberações há de ser fiscalizada pelos mesmos vereadores que a integram. O real significado do regimento não está sujeito à definição judicial.
 9.	Negativa de seguimento.

Vistos etc.
1.	Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela Câmara Municipal de Arapiraca/AL, com objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Desembargador Tourinho de Omena Souza, Relator da Suspensão de Liminar e Sentença nº 0802704-19.2023.8.02.0000, na qual sustada a eficácia de decisum exarado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Arapiraca/AL nos autos do Processo nº 0703040-35.2023.8.02.0058.
2.	Consta dos autos que, na origem, a Câmara Municipal de Arapiraca/AL propôs tutela provisória antecedente em face de 11 (onze) vereadores integrantes do Poder Legislativo local (Adriano Targino Bispo, Leandro Barbosa de Almeida, Edvanio de Oliveira Nunes, Márcio José da Silva, Rogério Pereira Melo, Fábio Henrique Lima Bezerra, Damião Vicente Campos, Fany Gabriella Peixoto Braga, Sérgio Fábio Nunes, Márcio Marques De Souza e Wallysson Bispo da Silva) visando (i) à declaração de nulidade da reunião parlamentar realizada em 14.8.2021, da subsequente eleição e de todos os atos dela decorrentes, (ii) à suspensão das sentenças proferidas nos autos dos Mandados de Segurança nºs 0700340-23.2022.8.02.0058 e 0712085-97.2022.8.02.0058 e, sucessivamente, (iii) ao reconhecimento da legalidade da Mesa Diretora eleita em 01.02.2023, com a consequente legitimidade da pratica dos atos necessários à condução dos trabalhos.
3.	Vale trazer à colação, para adequada compreensão da controvérsia, fragmento da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Arapiraca/AL nos autos do Processo nº 0703040-35.2023.8.02.0058:

“No que se refere ao pedido de declaração da nulidade da sessão ocorrida no dia 14/08/2021, bem como da eleição e atos dela decorrentes, verifica-se que os elementos colacionados à petição inicial são suficientes para evidenciar, ainda que em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Isso porque, o documento de págs. 49 indica que o Edital de nº 001/2021, que convocou a sessão extraordinária realizada no dia 14/08/2021, para eleição da Mesa Diretora biênio 2023-2024, foi previamente revogado por ato da Mesa Diretora (sob nº 002/2021).
Dessa feita, considerando que o ato de revogação prévia foi emanado da Mesa Diretora, subscrito pelo Presidente e por todos os demais membros, que possuía competência para tanto, sendo-lhe atribuída regular publicidade, conforme publicações de págs. 50/54, não se verifica, a princípio, qualquer ilegalidade no cancelamento da sessão, de sorte que a eleição ocorrida no dia 14/08/2021, após o ato revocatório, não há de produzir qualquer efeito jurídico.
Nesse ponto, destaca-se que no Processo Administrativo de nº 35/2021, instaurado por requerimento do 1º Secretário, Vereador Márcio Marques, para registro da ata da sessão realizada no dia 14/08/2021, restou reconhecido pelo mesmo (págs. 120/121), que o cancelamento da sessão foi amplamente divulgado e, mesmo sabendo que a reunião poderia não ser validada pela Casa Legislativa, esta foi realizada por alguns vereadores. 
Aliado a isso, observa-se que a decisão proferida no referido Processo Administrativo, que reconheceu a ausência de validade da sessão ocorrida no dia 14/08/2021 (págs. 122), foi homologada pela Mesa Diretora (págs. 155) e ratificada pelo próprio Vereador Sérgio do Sindicato (págs. 156), que havia sido eleito presidente na referida reunião do dia 14/08/2021.
No que tange ao pedido de reconhecimento da legitimidade da Mesa Diretora eleita no dia 01/02/2023 (edital nº. 02/2023) para a condução da Câmara Municipal, verifica-se que os elementos colacionados à petição inicial são suficientes para evidenciar, ainda que em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.
Nesse ponto, observa-se que tal questão está relacionada a análise da legitimidade do Vereador Thiago Severino Lopes dos Santos, Presidente eleito para o biênio 2021/2022, em exercer a Presidência da Mesa Diretora após o término do seu mandato e convocar, no ano de 2023, a eleição para a composição da Mesa para o biênio 2023/2024.
(...)
Nota-se, portanto, que o Regimento Interno estabelece as regras para a eleição da Mesa Diretora para o primeiro e o segundo biênio, deixando de disciplinar, todavia, o procedimento a ser adotado quando o primeiro biênio se encerra sem que tenha havido eleição legítima para o segundo período, hipótese que se enquadra o caso dos autos. 
Tal lacuna legislativa, por sua vez, atrai a incidência do art. 268 do referido diploma legal, o qual estabelece que "os casos não previstos neste Regimento serão submetidos ao Plenário e as soluções constituirão precedentes regimentais, mediante requerimento aprovado pela maioria absoluta dos Vereadores". 
No caso dos autos, observa-se que durante a 74ª sessão ordinária da Câmara Legislativa de Arapiraca (págs. 312/319) foi realizada a leitura da decisão proferida nos autos da suspensão de segurança de nº 0809158-49.2022.8.02.000, da lavra da Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas, que tornou sem efeito a eleição da Mesa Diretora ocorrida no dia 25/11/2022. 
Na oportunidade, ao realizar a interpretação das normas regimentais, o consultor jurídico sugeriu que o Presidente da Câmara do biênio anterior, o vereador Thiago Severino Lopes dos Santos, continuasse presidindo a sessão, com a nomeação dos integrantes da mesa diretora até a realização de nova eleição, o que foi acolhido pelos demais vereadores, dando-se continuidade à sessão (págs. 312/319). 
Denota-se, assim, que a decisão de manutenção do vereador Thiago Santos no exercício da Presidência da Câmara durante a sessão ordinária foi fruto de interpretação da norma regimental, sendo acolhida pela maioria dos vereadores em plenário. Em consequência, tratando-se de matéria interna corporis, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da referida interpretação, já que o controle judicial deve se ater apenas à legalidade do ato, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 
(...)
Por conseguinte, havendo interpretação realizada em plenário quanto à legitimidade do vereador Thiago Santos para continuar conduzindo a sessão ordinária, na qualidade de Presidente, ante a lacuna regimental, tem-se que a convocação realizada através do Edital de nº 02/2023, durante a referida sessão, para eleição dos membros da mesa diretora para o biênio 2023-2024, realizada no dia 01/02/2023, afigura-se igualmente legítima. 
Ademais, analisando a ata da sessão extraordinária supracitada (págs. 327/331), observa-se que a eleição também obedeceu aos ditames regimentais, estando presente a maioria absoluta dos membros da Câmara que, por unanimidade, elegeram regularmente a mesa diretora para o biênio de 2023-2024.”

4.	Diante de tais fundamentos, deferida, em parte, a tutela provisória antecedente, para a) suspender os efeitos da sessão realizada no dia 14/08/2021, bem como da eleição da Mesa Diretora dela decorrente, convocada através do edital nº. 01/2021; b) reconhecer a legitimidade da Mesa Diretora eleita no dia 01/02/2023, convocada através do edital nº. 02/2023, para condução da Câmara Municipal de Arapiraca.
5.	Inconformados, 04 (quatro) vereadores integrantes da Câmara Municipal de Arapiraca/AL (Sérgio Fábio Nunes, Fany Gabriella Peixoto Braga, Edvânio de Oliveira Nunes, Márcio José da Silva) postularam, por meio de suspensão de liminar, perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, a sustação dos efeitos da tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau. 
6.	O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Desembargador Tourinho de Omena Souza, Relator da Suspensão de Liminar e Sentença nº 0802704-19.2023.8.02.0000, ao deferir, em parte, o pedido, assim fundamentou sua decisão:

“31. Preliminarmente, registro que ao analisar e refletir atentamente todas as controvérsias envolvendo as eleições da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Arapiraca/AL (Biênio 2023/2024) - diante da complexidade do tema e da magnitude dos seus desdobramentos para os interesses da população local, o que justificou o transcurso de considerável lapso de tempo até a emissão de decisão definitiva no âmbito do presente pedido de suspensão – passo, nas linhas a seguir, a apresentar as principais razões do entendimento alcançado pela Presidência deste Tribunal de Justiça.
32. Em primeiro lugar, no que tange o item "A" da decisão atacada, que deferiu a cautelar antecedente no sentido de "suspender os efeitos da sessão realizada no dia 14/08/2021”, consultando os novos fatos e provas anexados em primeiro grau, estou convencido de que a medida adotada pelo Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca, de fato, não tem qualquer potencial de causar grave lesão a ordem e/ou econômica públicas, de modo que, atualmente, se mostra inviável qualquer intervenção deste órgão, no âmbito do presente incidente, em relação a esse ponto.
33. Por oportuno, a fim de evitar distorções, em que pese tenha entendido, no contexto anterior da suspensão de nº 0809158-49.2022.8.02.0000, que restou revigorada a composição da mesa diretora eleita no citado dia 14/08/2021, assim o fiz diante dos fatos e provas que, até então, tinham sido submetidos ao meu conhecimento, bem como para evitar a indesejável e prejudicial acefalia do Poder Legislativo Municipal. Todavia, por óbvio, referida maneira de pesar não é imutável, de sorte que, a partir de um novo contexto probatório, como muito bem apresentado pelo Juiz a quo, mesmo que cautelarmente, restou demonstrada a probabilidade do direito, no sentido de que o ato que convocou a sessão extraordinária do dia 14/08/2021, realmente veio a ser previamente revogado por ato da própria Mesa Diretora.
34. Por outro lado, no que diz respeito ao item "B" da decisum ora analisada, que reconheceu a “(...) a legitimidade da Mesa Diretora eleita no dia 01/02/2023”, no intuito de resguardar a coerência e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal de Justiça, compreendo que, seja para o bem comum da população municipal, seja para o regular andamento das atividades legislativas, deve prevalecer o raciocínio já construído anteriormente pela Presidência desta Corte de Justiça.
35. Destaco, nessa parte, que não estamos diante de assunto interna corporis, envolvendo a interpretação de normas regimentais, o que obviamente não é passível de interferência judicial, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes. Sendo assim, mostra-se evidente que a matéria debatida está intrinsecamente relacionada à legalidade e à legitimidade da eleição ocorrida no dia 01.02.2023, realizada através do Edital de Convocação nº 02/2023, pleito que exigiria votação ampla, democrática e com representação proporcional das chapas e vereadores legitimados.
36. Corroborando, vale mencionar que o próprio Supremo Tribuna Federal vem entendendo que, não obstante o caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a intervenção jurisdicional sempre que os corpos legislativos ultrapassem os limites delineados pela Constituição ou exerçam as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos impregnados de qualificação constitucional e titularizados, ou não, por membros do Congresso Nacional, entendimento que, guardadas as devidas diferenças, em praticamente tudo se adequa ao caso ora analisado.
37. Nesse contexto, a fim de espancar qualquer de margem de dúvidas e garantir a máxima efetividade do princípio democrático, mesmo estando num âmbito de cognição limitada, resta claro que senhor Thiago Severino Lopes dos Santos não mais possui qualquer legitimidade para praticar atos como Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arapiraca/AL, sendo, consequentemente, inválida e sem nenhum efeito a convocação e as deliberações realizadas pelo aludido vereador através do Edital nº 02/2023, mormente porque seu mandato de presidente expirou em 31/12/2022.
38. Como muito bem exposto pela Promotoria nos autos de origem (parecer de folhas 335/339), diante da constatação de insubsistência da eleição no dia 01.02.2023 (Edital nº 02/2023), resta-nos, como única hipótese juridicamente viável, a realização de uma nova eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Arapiraca para o biênio 2023/2024, uma vez que o Poder Legislativo Municipal não pode ficar sem Mesa Diretora, "(...) que é o órgão de direção da casa legislativa e responsável pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos".
39. O Regimento Interno do Legislativo Municipal prevê, em seu artigo 5º, que “(...) a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio de cada legislatura” deve ser realizada ainda no primeiro biênio (“ano em que se findar o primeiro biênio”), inexistindo, contudo, previsão regimental acerca da realização da eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio no decorrer desse mesmo segundo biênio.
40. Referida ausência de previsão regimental expressa, evidentemente, não justifica a não realização de nova eleição da Mesa pelos Vereadores de Arapiraca, pois o próprio Regimento Interno da Casa prevê, em seu artigo 268, o seguinte
(...)
41. Em sendo assim, cabe aos 19 (dezenove) Vereadores de Arapiraca, conscientes da responsabilidade de seus mandatos e de que não são representantes de si mesmos, mas dos cidadãos arapiraquenses que os elegeram, reunirem-se, com a máxima urgência, para votarem e decidirem sobre a nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, observando o respectivo Regimento Interno.
42. Como muito bem despendido pelo Ministério Público na conclusão do seu parecer, isso é o que espera o povo de Arapiraca, ante a necessidade de um Poder Legislativo Municipal atento, fiscalizador e presente nos desafios que ora se apresentam. Ademais, registrou que o próprio Regimento Interno da Casa, em seu artigo 14, prevê uma saída jurídica possível para caso semelhante (“quando do início da legislatura”), quando estabelece que, “na hipótese de não se realizar a sessão ou a eleição”, o “Vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa”, esclarecendo, ainda, no parágrafo único do artigo ora indicado, que “Observar-se-á o mesmo procedimento na hipótese de eleição anterior nula.” 
43. Portanto, no meu sentir, o item "B" da decisão em questão, definitivamente, tem potencial de causar grave dano à ordem e à economia pública do Município de Arapiraca/AL, devendo ter sua eficácia imediatamente sustada. 
44. Além disso, conforme raciocínio desenvolvido nas linhas acima, a fim de solucionar em definitivo a problemática, deverá o Juiz da 4ª Vara Cível de Arapiraca, provocar a Câmara de Vereadores, com a urgência que o caso requerer, para que dentro de no máximo 15 (quinze) dias, seja convocada e realizada nova eleição para Mesa Diretora do Legislativo Municipal, dando ciência e aferindo a clara e inequívoca notificação de todos os 19 (dezenove) vereadores, para que no dia e horário designados, na forma regimental, venham a eleger a nova composição da Mesa para o biênio 2023/2024.”

7.	Na petição inicial, protocolada em 15.5.2023, para amparar seu pedido, os autores sustentam, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.
8.	Afirma que a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas é contra legem, pois, além de ter adentrado em matéria interna corporis, não observou a ilegitimidade ativa dos requerentes da suspensão de liminar proposta na origem, bem assim violou os princípios da separação dos poderes, da legalidade, do juiz natural e da impessoalidade. 
9.	 Aduz que, ao contrário do assentado pelo Presidente do TJAL, invalidações judiciais de eleições de Câmara de Vereadores não acarreta grave lesão à ordem pública. 
10.	Assevera que a decisão questionada analisou, de forma pormenorizada, o mérito do processo subjacente, em manifesto descumprimento ao princípio do juiz natural. 
11.	Requer, em medida liminar e no mérito, a sustação dos efeitos do ato decisório exarado do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Desembargador Tourinho de Omena Souza, Relator da Suspensão de Liminar e Sentença nº 0802704-19.2023.8.02.0000.
12.	Determinada, antes de apreciar o pleito formulado, a intimação das partes interessadas e a abertura de vista ao Procurador-Geral da República.
13.	Thiago Severino Lopes dos Santos, Vereador da Câmara Municipal de Arapiraca/AL, por meio da Petição/STF 50.386/2023 (ID: a8f1bf9e, eDOC. 22), pleiteia sua admissão no feito na condição de assistente litisconsorcial no polo ativo da demanda. 
14.	Rogério Pereira Melo, Damião Vicente Campos, Leandro Barbosa de Almeida, Adriano Targino Bispo, Fábio Henrique Lima Bezerra, Melquisedec de Oliveira e Marcus Fabiano Matos Barbosa, Vereadores da Câmara Municipal de Arapiraca/AL, postulam, pela Petição/STF 50.576/2023 (ID: de49b9e5, eDOC. 25) admissão no polo passivo sob a condição de assistentes litisconsorciais.
15.	Sérgio Fábio Nunes, Faby Gabriella Peixoto Braga, Edvânia de Oliveira Nunes e Márcio José da Silva, partes interessadas e Vereadores da Câmara Municipal de Arapiraca/AL, apresentaram manifestação (ID: cb752063, eDOC. 36) pela qual alegam, em brevíssima síntese, (i)  perda superveniente de objeto em razão da eleição realizada em 19.5.2023; (ii) irregularidade da representação da Câmara Municipal de Arapiraca/AL, tendo em vista que não está em juízo por meio de seu legítimo Presidente; (iii) utilização da via suspensiva como sucedâneo recursal, (iv) inexistência, na espécie, de matéria interna corporis, a justificar a intervenção realizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas; (v) presença de periculum in mora inverso; (vi) legitimidade ativa dos autores da suspensão de liminar apresentada perante o TJAL. 
16.	Pleiteado, por fim, o não conhecimento desta suspensão de liminar e, sucessivamente, o indeferimento da medida.
17.	A Vice-Procuradora-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido, consoante a seguinte ementa:

“SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ELEIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA A NORMAS REGIMENTAIS. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão por meio da qual foram sustados os efeitos de decisão do juízo de piso, que reconhecera a legitimidade de eleição para a Presidência de Câmara Municipal, tendo em vista a natureza constitucional da questão, envolvendo o princípio da separação de poderes (art. 2º da Constituição Federal).
2. Hipótese de violação direta do regimento interno, suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário. 
— Parecer pelo indeferimento do pedido.”

É o relatório.
Decido.
18.	A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 
19.	O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
20.	Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 
21.	Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).
22.	Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de  apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).
23.	Assentadas tais premissas, não reconheço legitimidade ativa à parte requerente para o pedido de contracautela.
24.	Embora a jurisprudência, ao influxo da Constituição, venha paulatinamente ampliando o rol dos legitimados ativos constante da legislação de regência, a regra geral – pessoas jurídicas de Direito Público e Ministério Público – comporta mitigação tão só em casos especialíssimos, nos quais presente a ratio legis de preservação do interesse público primário que a orienta.
25.	Assim, há decisões desta Suprema Corte em que reconhecida a legitimidade ativa de pessoa jurídica de direito privado para o pedido de suspensão de liminar, desde que observada a atuação qualificada pela estrita defesa do interesse público, caso, v.g., de concessionárias e permissionárias de serviços públicos face à decisão judicial que comprometa a prestação desses serviços, e não os interesses particulares das empresas. Confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Pleito deduzido por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Admissibilidade apenas em hipótese de atuação na estrita defesa do interesse público. Não ocorrência. Agravo regimental provido. 
1. As pessoas jurídicas de direito privado apenas podem apresentar pedidos de suspensão de liminar quando atuam na defesa estrita do interesse público. Precedentes.
2. No presente caso, ao revés, pretende a agravada a defesa de interesses próprios, em razão de possíveis prejuízos que possa experimentar, em face do cumprimento da decisão cuja suspensão pretendeu obter. Precedentes.
3. Agravo regimental provido.”
(STA 778-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.6.2019)

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE OBRAS. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão “quando, no exercício de função delegada do Poder público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público, por sofrer as consequências da decisão concessiva da cautelar ou segurança, com reflexos diretos na ordem, na segurança, na saúde ou na economia pública” (grifei – SL 111/DF, Rel. Min. Ellen Gracie). 
II – A decisão que impõe multa diária a concessionária de serviço público no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para execução de obras mostra-se potencializadora de causar dano ao serviço público, gerando prejuízo, portanto, à própria coletividade. 
III – Agravo regimental desprovido, afastando-se a multa aplicada.” 
(STA 513-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2015)

26.	Também a jurisprudência desta Suprema Corte, em exegese ampliativa, tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, como Tribunais de Contas, Câmara Municipal e Mesa de Assembleia Legislativa, na defesa de suas prerrogativas institucionais.
27.	Igualmente, há decisões da Presidência reconhecendo a pessoas físicas legitimação ativa para suspensão de liminar, de modo específico a agentes políticos afastados de funções públicas de forma indevida (SL 1.313-MC/RJ, v.g.). Tal compreensão, todavia, a meu juízo e com a devida vênia, além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é, reitero, à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos. Ressalvo, no ponto, hipóteses em que admitido por este Tribunal incidente de contracautela manejado por Prefeito à compreensão de que, enquanto autoridade local responsável máxima pela defesa do erário, a propositura da medida pelo Chefe do Poder Executivo configuraria mera irregularidade sanável com o ingresso do Município na relação jurídico-processual (SL 1.312-MC/PA, v.g.).
28.	No caso em análise, é imperioso destacar que a Câmara Municipal de Arapiraca/AL, parte autora, ajuizou esta suspensão de liminar representada por seu “Presidente”, Thiago Severino Lopes dos Santos, quando, segundo consta dos autos, referido vereador, por decisão judicial – que se cumpre e somente se questiona por meio dos recursos eventualmente cab